Tribunal: TJDFT
Processo: 0759813-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO: RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À MAJORAÇÃO DA PARCELA JÁ RECEBIDA PELA EMBARGADA ENTRE 2016 E 2018. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À DECISÃO VINCULANTE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere ao limite constitucional de gastos com pessoal e a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste (violação ao art. 169, § 1° da Constituição Federal).
II. Não constatada a omissão do acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca da específica alegação recursal de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema (Tema 864) – itens I e II “E” da ementa originária.
III. Com efeito, a matéria (pagamento das diferenças referentes à majoração – por lei distrital – da parcela PASUS no período compreendido entre 2016 e 2018) não se amoldaria ao precedente vinculante da Corte Suprema (Tema 864).
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.